Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700876-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MARCIO SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante Agravo de Instrumento interposto por MARIO MARCIO SANTOS OLIVEIRA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata realização de procedimento cirúrgico de construção de LCA (LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR) do Joelho Direito. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter indicação médica para realização de cirurgia em razão de 583.5 - Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho, M25 - Outros transtornos articulares não classificados em outra parte, e M23 - Transtornos internos dos joelhos. A indicação cirúrgica é posterior a 27/04/2020, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso na designação do procedimento médico indicado, apesar de a Defensoria Pública haver expedido ofício nesse sentido em 05/05/2020, portanto, a pouco mais de 3 dias. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] MARIO MARCIO SANTOS OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente ação contra o DISTRITO FEDERAL. Narra que conta, atualmente, com 40 anos de idade e é portador de Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho, M25. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal forneça cirurgia de RECONSTRUÇÃO DE LCA (LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR) DO JOELHO DIREITO E FISIOTERAPIA PÓS CIRÚRGICA. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela. É o breve relatório. DECIDO. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde), não vislumbro a presença dos requisitos legais exigidos para deferimento da antecipação da tutela pretendida. Em que pese o relatório médico juntado sob o id. 64193067 atestar a necessidade do procedimento cirúrgico, não vislumbro demonstrado, de forma indene de dúvidas, a urgência do pleito, caracterizada pelo perigo de dano irreparável. No mais, estamos a vivenciar um estado de calamidade pública como nunca, antes, se observou neste país, com uma pandemia mundial decorrente do COVID-19, de forma que os casos que demandam risco de vida, internações de UTI e outros, de excepcional gravidade, com risco concreto de morte, ostentam prioridade. Nesse sentido, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que podem apresentar quadro clínico de maior gravidade ou em posição anterior na fila de espera, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolatora da decisão, os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou risco de deformidade permanente. Além do mais, e no que se refere ao procedimento cirúrgico, a omissão quanto à classificação da situação pessoal da parte autora não autoriza que outros em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas significa que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma intervenção judicial tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o ora agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator